Tribunal: TJDFT
Processo: 0739878-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A incidência de verba honorária sucumbencial devida em excesso de execução não tem previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, todavia está implicitamente nela abrangida. Precedentes.
2. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do executado sobre o excesso de execução (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença apresentada oportuna e adequadamente. 2.1. Caso concreto em que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em que foi alegado excesso de execução, devida a condenação do exequente em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido.
3. Recurso conhecido e provido.